Tribunal: TJSP
Processo: 1001968-67.2018.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: João Negrini Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – OPERADOR DE LOJA – LESÃO NO TENDÃO DE AQUILES – NEXO CAUSAL COMPROVADO - INCAPACIDADE LABORATIVA RECONHECIDA NA ESFERA ADMINISTRATIVA ATÉ 29/3/2017 – CESSAÇÃO DO BENEFÍCIO EM 28/2/2017 - DEVIDO PAGAMENTO DO AUXÍLIO-DOENÇA DE 1/3 A 29/3/2017.
Recurso provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000043629
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001968-67.2018.8.26.0309, da Comarca de Jundiaí, em que é apelante
LEONARDO PAULINA DA SILVA LIMA, é apelado INSTITUTO NACIONAL
DO SEGURO SOCIAL INSS.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CYRO BONILHA (Presidente sem voto), LUIZ FELIPE NOGUEIRA E ANTONIO
TADEU OTTONI.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
JOÃO NEGRINI FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001968-67.2018.8.26.0309 -Voto no 26.371
2
Apelação Cível no 1001968-67.2018.8.26.0309
Apelante: Leonardo Paulina da Silva Lima
Apelado: Instituto Nacional do Seguro Social Inss
Comarca: Jundiaí
Voto no 26.371
ACIDENTE DO TRABALHO – OPERADOR DE LOJA –
LESÃO NO TENDÃO DE AQUILES – NEXO CAUSAL
COMPROVADO - INCAPACIDADE LABORATIVA
RECONHECIDA NA ESFERA ADMINISTRATIVA
ATÉ 29/3/2017 – CESSAÇÃO DO BENEFÍCIO EM
28/2/2017 - DEVIDO PAGAMENTO DO AUXÍLIO-
DOENÇA DE 1/3 A 29/3/2017.
Recurso provido.
Trata-se de apelação de sentença que julgou improcedente
ação acidentária movida pelo obreiro em face do INSS.
Irresignado, o vencido requer o pagamento do benefício de
auxílio-doença, no período que medeia a data da cessação (28/2/2017) a
29/3/2017, como expressamente reconhecido pela autarquia à fl. 23.
O recurso não foi respondido.
É o relatório.
Afirma a parte obreira ter sofrido, em 15/12/2016, acidente
típico no exercício de suas funções, que afetou seu 'tendão de aquiles',
resultando sequelas incapacitantes. Foi emitida CAT e concedido
auxílio-doença acidentário de 1/12/2016 a 28/2/2017 (fls. 14/19).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001968-67.2018.8.26.0309 -Voto no 26.371
3
Em 2/10/2017, o obreiro requereu o restabelecimento do
benefício de auxílio-doença, o que foi indeferido, constando, porém, no
comunicado da decisão administrativa, a informação de que a
incapacidade para o trabalho teria sido reconhecida pela perícia médica
até 29/3/2017 (fl. 23), não até 28/2/2017 (data da cessação), o que
ensejou a propositura da presente demanda, para pagamento do período
não pago (01/3 a 29/3/2017).
O MM. Juiz “a quo” determinou a realização de perícia
médica, que constatou o histórico de lesão parcial do tendão de Aquiles
direito. CID10: S86.0 e, embora reconhecido o nexo causal entre a
lesão e o labor, não foram constatadas manifestações clínicas
incapacitantes ou redução funcional relacionada à lesão apurada.
Seguindo a posição do perito, o MM. Juiz a quo julgou
improcedente a demanda.
No entanto, respeitada decisão proferida, o caso é de
procedência do pedido.
Consta expressamente no documento de fl. 23 que a
incapacidade laborativa foi reconhecida pela perícia médica, em sede
administrativa, até 29/3/2017, porém, o benefício cessou antes disso, em
28/2/2017 (fl. 17), logo, o obreiro faz jus ao pagamento do período que
medeia a cessação da prestação acidentária até a data assinalada como

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001968-67.2018.8.26.0309 -Voto no 26.371
4
alta administrativa.
Assim, considerando que o benefício por incapacidade foi
concedido até 28/2/2017, é cabível o pagamento do auxílio-doença
desde a data da cessação do benefício (28/2/2017) até a data que
comprovada a incapacidade para o trabalho - 29/3/2017 (fl. 23).
Ante ao exposto, DOU PROVIMENTO ao apelo, para
julgar PROCEDENTE o pedido, condenando o INSTITUTO
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS a pagar ao autor-
apelante o benefício de auxílio-doença acidentário (conforme
memória de cálculo de fls. 18/19), desde a data da cessação do
benefício (28/2/2017, fl. 17) até a data em que reconhecida a
incapacidade pela perícia na esfera administrativa (29/3/2017, fl.
23), sendo o valor devido acrescido de juros de mora (L. 11.960/09)
e correção monetária, que será definida em sede de execução da
sentença, observando-se o decidido na ADI no 4.357 e Repercussão
Geral no 810, atrelada ao Recurso Extraordinário no 870.947/SE. A
autarquia
arcará
com
despesas
processuais
e
honorários
advocatícios, fixados em R$ 1.000,00.
JOÃO NEGRINI FILHO
Relator